Tribunal: TJSP
Processo: 0007023-03.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão de regime e a perda de 1/3 do tempo remido - Arguição de nulidade por ausência de oitiva judicial do reeducando quando da revogação do livramento condicional - Inviabilidade do reconhecimento da falta grave e demais consequências ante a ausência de processo administrativo disciplinar -

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão de regime e a perda de 1/3 do tempo remido - Arguição de nulidade por ausência de oitiva judicial do reeducando quando da revogação do livramento condicional - Inviabilidade do reconhecimento da falta grave e demais consequências ante a ausência de processo administrativo disciplinar - Entendimento consolidado na Súmula 533, do C. STJ - Agravo provido para anular a decisão combatida, determinando-se que outra seja proferida para análise da revogação do livramento condicional após a oitiva judicial do sentenciado, nos termos do artigo 143 da LEP.